Tribunal: TJSP
Processo: 1000815-98.2024.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.
Ação de usucapião extraordinária ajuizada por Nelson Lopes da Silva e Sonia Maria Baptista Ferraz contra diversos condôminos, visando à abertura de matrícula própria para área ocupada em condomínio pro diviso. Sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, sob fundamento de que os autores já

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.
Ação de usucapião extraordinária ajuizada por Nelson Lopes da Silva e Sonia Maria Baptista Ferraz contra diversos condôminos, visando à abertura de matrícula própria para área ocupada em condomínio pro diviso. Sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, sob fundamento de que os autores já são coproprietários da gleba maior. Reforma necessária. Predominância de entendimento jurisprudencial admitindo usucapião entre condôminos, desde que demonstrada posse exclusiva com animus domini, como forma de sanar irregularidades registrais. Documentação apresentada atende aos requisitos para abertura de matrícula, inexistindo oposição dos demais condôminos ou das Fazendas Públicas. Aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do CPC. Recurso provido para anular a sentença e julgar procedente a ação, determinando a abertura de matrícula autônoma nos termos da Lei no 6.015/1973. Sem condenação em honorários, ante a ausência de resistência.
Legislação Citada: Código Civil, art. 1.238; Código de Processo Civil, art. 485, VI; art. 1.013, § 3o, I; Lei no 6.015/1973.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível no 0002394-84.2014.8.26.0035, Rel. Francisco Loureiro, j. 17/09/2019; TJSP, Apelação Cível no 1103080-85.2022.8.26.0100, Rel. Mônica de Carvalho, j. 01/10/2025; TJSP, Apelação Cível no 1052826-11.2022.8.26.0100, Rel. Márcio Boscaro, j. 01/10/2025; TJSP, Apelação Cível no 1000525-95.2024.8.26.0204, Rel. Enio Zuliani, j. 22/08/2025; STJ, AgInt no REsp no 2.021.731/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29/05/2023.